Tribunal: TJMT
Processo: 1087853-50.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1087853-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO COM LACUNA QUANTO À RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 14.540,33, em razão de serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a existência de contrato escrito afasta o arbitramento judicial de honorários; (iii) analisar a validade de termos de quitação genéricos; (iv) definir a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento do magistrado, não havendo cerceamento de defesa.
4. A existência de contrato não impede o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, sendo cabível a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB para evitar enriquecimento sem causa.
5. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos serviços e valores, não atendem aos requisitos legais e não comprovam a quitação integral da obrigação.
6. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, sendo adequada a fixação equitativa promovida na origem.
7. Inexistem vícios de julgamento extra ou ultra petita, pois não houve revisão contratual, mas integração diante de lacuna normativa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando, embora existente contrato, há lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral.
2. Termos de quitação genéricos não comprovam adimplemento integral da obrigação, sendo inidôneos para afastar o direito ao arbitramento.
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 320, 421 e 422; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 489, §1º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma; TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1087853-50-2025

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari Advogados Associados para julgar procedente
os pedidos constantes da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari Advogados Associados para condenar o Banco ao pagamento

R$ 14.540,33 (quatorze mil quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos)
,

acrescido da Taxa Selic a partir da citação com relação aos trabalhos referentes aos processos descritos nos Autos. Condenou a

parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões

recursais a Instituição Financeira sustenta que n
a presente demanda, o Autor postulou o arbitramento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado nos processos mencionados nos autos exigindo arbitramento em percentual sobre o valor atualizado das causas executivas. Fundamentou seu intento na rescisão contratual por iniciativa do Banco/Apelante e em suposta recusa deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que o
Julgamento antecipado da lide sem enfrentamento de controvérsia complexa viola os artigos (arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1º, IV e VI, do CPC; art. 93, IX, da CF), acrescentando que o Juízo

dispensou a instrução probatória sob o argumento de suficiência documental, todavia, há controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual (cláusulas 6, 6.5, 6.7, 6.20 e 6.22), dos termos de quitação anual e da regra específica de rescisão (cláusula 17.6), impondo-se produção de prova mínima (depoimento pessoal) e motivação individualizada, sendo que a adoção automática de precedente para julgar em bloco casos semelhantes viola os arts. 370 e 371 do CPC e o dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI). 2.1.1.

Sustenta violação autônoma ao art. 371 do CPC (ausência de exame crítico da prova) e que o juízo limitou-se a afirmar, genericamente, a ‘suficiência documental’, mas não exerceu o dever legal de examinar criticamente cada prova (art. 371 do CPC), o que configura omissão qualificada e invalida a sentença.

Verbera existência de d
ecisão extra petita/ultra petita (arts. 141 e 492 do CPC) diante do afastamento de contrato válido sem pedido revisional e que
a sentença arbitra honorários com base no art. 22, § 2º, do EOAB não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração.

Alega que o Feito está documentado com Termos de Quitação e renúncia que nitidamente, substitui o regime contratual por critério legal subsidiário (art. 22, §2º, EOAB), sem pedido de revisão/invalidade, julgando além dos limites objetivos da lide.

Afirma que a sentença declarou, de ofício, a nulidade da cláusula 6.7, entendendo tratar-se de “clara renúncia antecipada a direito”, pois “à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações”. A revisão de contrato se deu sem que haja pedido revisional ou anulatório na causa.

Ressalta que a
decisão invade a permissão de negociação livre entre particulares, cuja liberdade somente admite limitação quando houver violação “à moral, à ordem pública e aos bons costumes”, o que não é o caso.

Acrescenta que ao substituir o regime contratual por critério legal subsidiário, sem pedido revisional ou anulatório, incorre-se em julgamento além dos limites objetivos da lide, violando a lei e culminando em nulidade, sendo imprescindível que seja proferida outra sentença, dentro dos limites delineados na inicial, sob pena de viciar todo o processo deste ponto em diante.

Sustenta que h
á título executivo contratual e a sentença inverte a lógica ao preferir arbitramento onde há instrumento válido (art. 24 do EOAB), afirmando que o contrato escrito – e os termos de quitação anuais – constituem título executivo extrajudicial, devendo ser adota a via adequada e n~]ao arbitramento de honorários e que afastar o regime contratual sem pedido revisional vulnera os arts. 141 e 492 do CPC e subverte o art. 24 do EOAB.

Afirma que no caso
é indevida isenção/dispensa de custas (art. 98, CPC; art. 82, §3º, CPC – inaplicável ao arbitramento) e que o art. 82, § 3º, do CPC dispensa adiantamento de custas apenas em ações de cobrança e execuções de honorários, não em arbitramento (natureza declaratória).

Alega que esta demanda, é uma ação de arbitramento de honorários, ou seja, procedimento comum de natureza declaratória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 82, § 3º do CPC.

Sustenta que no caso

existe contrato escrito entre as partes

e enquanto o Apelado prestou serviços ao Apelante ocorreu pagamento, conforme referido contrato

firmado entre as partes, sendo que o pagamento devido ao Apelado está estipulado exclusivamente na Cláusula 6 do Contrato, acrescentando que o Apelado recebia por etapas, quando da distribuição do processo, quando efetivada penhora e quando da recuperação final do crédito, sendo que os honorários de sucumbência pertenciam ao causídico de acordo com a cláusula 6 e seguintes do contrato.

Ressalta que conforme expressamente descrito na Cláusula 6.5,

significa a recuperação efetiva do crédito (o efetivo recebimento de valores, ou, em caso de bens, de sua liberação para a venda, adjudicação, arrematação ou entrega amigável), ou seja, o êxito “enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

Alega que o Juízo julgou procedente os pedidos, reconhecendo que o Apelado faria
jus
ao recebimento de honorários
demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária.

Ressalta que, todavia, ocorreu pagamento e quitação anual
visto que

anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03 ocorria quitação de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22.

Verbera que
o contrato prevê possibilidade de rescisão contratual,
conforme Cláusula 17.1 e, neste caso, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos, conforme Cláusula 17.6 e 17.6.1.

Assinala

que não tem cabimento o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários na medida em que há contrato prevendo a forma de pagamento, ademais, havendo contrato entre as partes caberia execução e não pedido de arbitramento.

Ressalta que existe entre as partes contrato prevendo forma de pagamento de modo que não se aplica o artigo
(art. 22, §2º, EOAB), ademais ocorreram quitações anuais dos serviços realizados afastando o manejo de arbitramento de honorários.

Afirma, ainda, existência de condição suspensiva não implementada acrescentando que, no caso, não houve proveito econômico em favor do Banco diante da ausência da recuperação do crédito nas ações descritas nos autos, já tendo sido realizado o pagamento ao Autor pelos trabalhos realizados

que sequer é reclamado nos autos,

nos termos da cláusula 6.7.

Ressalta que ocorreram quitações anuais até
31/12/2019,

conforme a cláusula 6.22; art. 24

§5º, (EOAB) – que foi desconsiderado, ocorrendo má valoração das provas apresentadas pelo Recorrente, especialmente, os

termos de quitação anuais

elaborados em papel timbrado do escritório

que

atestam recebimento integral e renúncia a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019, limitando
eventual discussão, quando muito, ao intervalo de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Ressalta que não há fundamentação para o valor arbitrado acrescentando que, caso

superadas as nulidades e a improcedência, requer-se minoração drástica, com
base de cálculo delimitada ao período não quitado (01/01/2020–19/11/2020)
, exclusão de verbas de êxito não implementado, observância do teto contratual, abatimento de valores já pagos e substituição, preferencialmente, por valor certo módico, macrecentando que no caso ocorre enriquecimento sem causa do Recorrido.

Apresenta prequestionamento aos artigos (arts. 10, 82, §3º, 85, §2º e §8º, 86, caput e parágrafo único, 141, 272, §§2º e 5º, 292, §3º, 355, I, 357, 370, 371, 485, VI, 489, §1º, I, IV e VI, 492, 1.022, I, II e III, e parágrafo único, 932); do CPC, Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994, arts. 22, §2º, 24 e 24, §5º); Código Civil (arts. 125, 320, caput e parágrafo único, 406, §1º – atualização/SELIC, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II, 422, 596, 884); e Constituição Federal (arts. 5º, LV, 93, IX e 170, caput), bem como quanto à nulidade por julgamento antecipado indevido (CPC, 355, I), falta de valoração crítica da prova (CPC, 371), motivação padronizada/aparente (CPC, 489, §1º, IV e VI), decisão-surpresa (CPC, 10), exacerbação/indevida fixação do quantum e correção do valor da causa (CPC, 292, §3º), além da indevida aplicação do art. 82, §3º do CPC a ações de arbitramento e da inversão do regime do art. 24 do EOAB (título executivo), em detrimento da força obrigatória do contrato (CC, 421 e 421-A, II) e da boa-fé (CC, 422),
pugnando pelo provimento do recurso.

Quanto ao Apelante Galera Mari Advocados Associados em suas razões recursais requereu o pagamento das custas ao final do processo.

Ressalta que a
sentença de mérito julgou procedentes os pedidos da petição inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia insuficiente e desproporcional de R$ 14.540,33 (quatorze mil quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação em relação aos processos relacionados na inicial.

Assevera que há necessidade de majoração dos honorários em relação aos processos

nº 0000001-89.2016.8.10.0027, 0002855-45.2016.8.10.0063 e 0001043-46.2016.8.10.0037, acrescentando que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o dispositivo que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a Lei 14.365/22, fez acrescentar o parágrafo 20º ao artigo 85 do CPC dispondo expressamente que se aplica os índices de 10 a 20% para os casos de arbitramento judicial: § 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplicase aos honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

Ressalta que em que pese a demonstrada necessidade da escorreita aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, ainda que

se entenda por rejeitar o pedido de arbitramento dos honorários entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, os honorários merecem majoração, visto que

mesmo que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados.

Alega litigância de má Fe e temerária do Banco, acrescentando que o contrato firmado entre as partes não estabeleceu a forma de pagamento dos honorários em caso de rescisão unilateral do contrato,

acrescentando que o Banco não se curva às decisões judiciais, pugnando finalmente, pelo provimento do recurso e que sejam arbitrados os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo de número 0000001-89.2016.8.10.0027, 0002855-45.2016.8.10.0063 e 0001043- 46.2016.8.10.0037, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC; b) Não sendo esse o entendimento que proceda ao reexame do mérito da sentença recorrida em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ e subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários dos processos 0000001-89.2016.8.10.0027, 0002855-45.2016.8.10.0063 e 0001043-46.2016.8.10.0037, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Conforme visto, a Instituição Financeira sustenta nulidade da decisão argumentando em síntese que ocorreu o julgamento antecipado da lide, havendo necessidade de produção de provas prequestionando
(CPC, 355, I).

Apesar dos argumentos sustentados, não assiste razão ao Apelante.

Com efeito,
ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes.

Além disso, a questão é de analise eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas e ou oitiva das partes, ou realização de prova pericial, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito de forma que demonstra-se desnecessária a produção de provas seja em audiência ou realização de perícia.

Portanto, deixo de acolher a preliminar de nulidade suiscitada.

PRELIMINAR –
JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETTITA

Argumenta que ocorreu julgamento
extra/ultra pettita
,

aduzindo
que houve
revisão de cláusulas contratuais quando não existe pedido nesse sentido.

Referida preliminar por se confundir com o mérito deve ser analisa conjuntamente
.

MÉRITO

Assevera o Banco Apelante que
há cláusula contratual estabelecendo a forma de pagamento dos honorários por etapas e ao final no caso de recuperação do crédito que foi desconsiderado pelo juízo.

Ressaltou que não tem pertinência o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, visto que havendo contrato firmado estabelecendo a forma de pagamento deveria ocorrer sua execução,

Alegou que os trabalhos realizados ocorriam por etapas e que há quitação anual emitida pelo Autor com relação aos trabalhos realizados até

31/12/2019, limitando
eventual discussão, quando muito, ao intervalo de 01/01/2020 a 19/11/2020 e que

existindo
entre as partes contrato prevendo na cláusula 6ª forma de pagamento, não se aplica o artigo
(art. 22, §2º, EOAB), acrescentando que, na hipótese, deve ser minorado o valor dos honorários.

Necessário anotar que a parte Autora ajuizou a demanda visando o arbitramento de honorários advocatícios em relação aos processos de execução n.
0000001-89.2016.8.10.0027, 0002855-45.2016.8.10.0063 e 0001043-46.2016.8.10.0037, tendo o Juízo julgado procedente a demanda e fixado os honorários em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 14.540,33 (quatorze mil quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

O caso em análise, o Apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes estabelece a forma de remuneração prevendo na cláusula
6.7, 6.8 e 6.9, de forma expressa como se daria o pagamento dos honorários pelo serviços prestados, independentemente de haver êxito, a forma de

remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos e que no caso já houve a sua quitação.

Cumpre anotar que apesar da existência de cláusula contratual acerca de pagamento de honorários quando da vigência do contrato, e ainda existência de cláusula prevendo possibilidade de rescisão contratual, no entanto, não há cláusula prevendo como se dariam o pagamento dos honorários na hipótese de rescisão do contrato, tanto assim que embora o Banco tenha sustentado que houve a quitação integral de honorários até 2019, conforme Termo apresentado, no entanto, admite a possibilidade de discussão acerca de

honorários no
de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Cumpre anotar que nesse contexto, a despeito da existência do contrato firmado entre as partes é admissível o arbitramento de honorários acerca dos trabalhos realizados pendentes de quitação, valendo ressaltar que a Instituição Financeira não desconstituiu os argumentos sustentados pelo Autor, na medida em que é cabível o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados até a rescisão contratual, especialmente,

considerando que há
lacuna, no contrato como ocorreria o pagamento diante da rescisão
, situação que não viola a autonomia privada, tampouco, viola o postulado da pacta sunt servanda como bem registra a sentença.

Dessa forma, imperioso ainda anotar que com
relação ao argumento de que o Apelado não possui direito ao recebimento de honorários,

visto que já comprovou a sua integral quitação que no caso é anual e que o Apelante não obteve proveito econômico decorrente dos trabalhos do Apelado nos processos relacionados não lhe assiste razão
.

No caso em análise, apesar do Termo de Quitação apresentado pela Instituição Financeira
necessário registrar que, efetivamente, trata-se de documento genérico
de modo que não há como vincular referido Termo aos processos apresentados pela parte na peça inicial e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que restaram pendentes de pagamento.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto apresentado, referido Termo de Quitação apresentado não especifica quais trabalhos teriam sido quitados tratando-se de
termos genéricos

de forma que não há como reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na peça inicial pelo Recorrido e em relação aos quais, busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.

Acerca da questão o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos
.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3.
Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Dessa forma, embora o Banco afirme que o Apelado não teria direito ao recebimento de honorários, conforme os termos do contrato existente entre as partes,
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Ademais, por outro lado, também não se demonstra

razoável

que ocorra a

rescisão unilateral, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito, já que o contrato também admite honorários decorrentes de êxito na demanda para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido a despeito das cláusulas contratuais suscitadas.

No presente caso, ocorreu rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados até o momento da rescisão do contrato demonstra-se admissível,

mesmo que haja disposição contratual firmada, tendo em vista que o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia, já que o mesmo foi

impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

No mais, no contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2º do Estatuto da OAB, como afirma o Apelante, considerando que diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que estabelece o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato de maneira unilateral, existindo interesse

que seja tal verba arbitrada,

não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal pelas razões invocadas pelo Apelante,
mormente, quando não há cláusula contratual que
regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada, justificando o arbitramento da verba honorária no caso em análise.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão

contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Dessa forma não se trata de revisão de contrato ou de cláusulas contratuais e julgamento extra/
ultra pettita
como argumenta o Recorrente, sem que tenha havido pedido nesse sentido,

já que no caso, não houve revisão de suas cláusulas mas o reconhecimento de que a despeito de sua existência prevendo forma de pagamento durante a vigência do contrato, todavia,

há lacuna no contrato na medida em que não há cláusula estabelecendo o pagamento em caso de rescisão, como já fundamentado, sendo que no caso o autor relata os trabalhos realizados e a Instituição Financeira não desconstituiu o direito sustentado.

Diante do quadro retratado nos Autos, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, pleiteada pelo Autor, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia
nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024).

No contexto apresentado nos Autos, verifica-se que
a sentença analisou os fatos corretamente,
conforme os elementos probatórios acostados aos Autos,
não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional decorrente de não apreciação das teses invocadas pelo Recorrente,
uma vez que

a sentença encontra-se devidamente fundamentada embora contrariando a pretensão deduzida pelo Apelante.

Outrossim,
Insurge, também, o Apelante com relação ao deferimento do pagamento das custas ao Autor para o final do processo, sustentando que não tem aplicação no presente caso.

Ocorre que como bem registra a sentença, o autor apresentou elementos que demonstram sua situação financeira complicada, tendo de ajuizar inúmeras ações visando o recebimento a verba alimentar.

Nesse contexto, tenho que deve ser mantido o pagamento das custas ao final como determinado pelo Juízo em conformidade com o que estabelece o artigo

art. 82, § 3º do CPC, postergando-se
o
pagamento para o final do processo, sendo de responsabilidade do réu/executado vencido, visando facilitar a defesa dos créditos da advocacia.

Portanto, deve ser mantido referido recolhimento das custas ao final, inclusive, estendendo-se ao preparo do recurso.

No mais,
com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Galera Mari Advogados Associados pretende a majoração dos honorários advocatícios.

Alega que a Lei 14.365/22 fez acrescentar o parágrafo 20º ao artigo 85 do CPC, dispondo expressamente que se aplica os índices de 10 a 20% para os casos de arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Ressalta que embora demonstrada necessidade da aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, ainda que se entenda por rejeitar o pedido de arbitramento dos honorários entre 10% a 20%

do valor da causa trabalhada, ainda assim os honorários merecem majoração, pois, mesmo sendo afastados os critérios objetivos

de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem, necessariamente, ser observados.

No caso, conforme se verifica, foram elencadas 3 (três) ações na peça recursal, sendo que o Apelante atuou nos referidos processos até a rescisão do contrato apresentando o valor de cada demanda atualizado, bem como elenca os atos processuais realizados.

Diante do contexto, evidenciados os atos processuais praticados em cada demanda, tenho que no caso, efetivamente,
não há que se fixar os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor atribuído à causa mas sim equitativamente, conforme bem procedeu o Juízo de origem
, sendo pertinente anotar que,
cotejando o conjunto de atos processuais realizados em cada uma das demandas, o montante de R$ 14.000,00 (doze mil reais) está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade,

levando em consideração os trabalhos realizados e esforços empreendidos em sua
efetivação especialmente por não se tratar de demanda de alta complexidade.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e

(ii) se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados,
como medida de justiça e equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Dessa forma o valor arbitrado atende a razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio entre as partes, não comportando alteração.

Com relação a pretensão à condenação do Banco por litigância de má fé não merece acolhida, diante da ausência de comprovação de que tenha agido com dolo ou intensão deliberada de prejudicar a parte
ex
adversa.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A
e ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Galera Mari Advogados Associados mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026